Tribunal: TJSP
Processo: 1012109-24.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo - Pedido fundamentado na negativa de celebração dos contratos e indevidos descontos nos proventos da autora - Ilegitimidade passiva do apelante não reconhecida - Banco BMG que integra a mesma cadeia de fornecimento do Banco Itaú BMG Consignado S/A - Precedentes da Corte.
Sentença que reconheceu a inexigibilidade de todos os

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo - Pedido fundamentado na negativa de celebração dos contratos e indevidos descontos nos proventos da autora - Ilegitimidade passiva do apelante não reconhecida - Banco BMG que integra a mesma cadeia de fornecimento do Banco Itaú BMG Consignado S/A - Precedentes da Corte.
Sentença que reconheceu a inexigibilidade de todos os contratos elencados no aditamento - Ausência de irregularidade - Apuração do valor a ser restituído que se dará em fase de cumprimento de sentença.
Dano moral configurado - Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 2.500,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 18.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso do réu não provido - Recurso da autora parcialmente provido.